Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-54.2020.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000924-54.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARGARIDA AUZELIA MAGALHAES - CPF: 014.223.781-79 (RECORRENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. SAQUE EM AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

2.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques ou pagamentos irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, referente aos saques realizados em caixa eletrônico com o uso de cartão magnético e senha pessoal da correntista.

A Reclamante
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar o reclamado a indenizá-la por danos materiais e morais, ao argumento de que não realizou os saques discutidos no processo e que pelo banco não foram fornecidas as imagens de câmeras de segurança para verificação do ocorrido.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023